Tribunal: TJPA
Processo: 0817937-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7748 - Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817937-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CELIO RUBENS RIBEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RCM. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE INTERVIR NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no valor de R$200,00 limitada ao valor da causa.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante no feito de origem, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº0891800-79.20238140301), ajuizada por
CELIO RUBENS RIBEIRO DE SOUSA
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada em caráter incidental, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que a parte Ré, no prazo de 05(cinco) dias, proceda à suspensão dos descontos do empréstimo RMC Nº 11532969 que estão sendo realizados na aposentadoria, bem como se abstenha de inscrever o nome do Autor em bancos de dados e cadastros de inadimplentes.”

No recurso, alegou não haver qualquer irregularidade na cobrança da dívida porque a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, já que a parte agravada, de livre e espontânea vontade, aderiu ao contrato questionado nos autos.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de efeito suspensivo.

Em decisão ID 17196880, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo (ID17670672).

Remetidos os autos ao Ministério Público, este absteve-se de intervir no feito. (ID 17672624)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante suspendesse os descontos referentes a RMC diretamente no benefício do autor, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 ( duzentos reais) limitada ao valor da causa.

No recurso, alegou não haver qualquer irregularidade na cobrança da dívida porque a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, já que o agravado, de livre e espontânea vontade, aderiu ao contrato questionado nos autos.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito do autor passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do empréstimo questionado na origem.

De acordo com a inicial, o autor afirma que em momento algum solicitou cartão de crédito consignado, tendo sido vítima de fraude, já que, sem qualquer comunicação, o Banco realizou reserva de margem de 5% (cinco por cento) dos descontos.

Compulsando o feito de origem, observa-se ter sido anexado com a contestação, termo de adesão cartão de crédito consignado – banco bmg e autorização para desconto em folha de pagamento (ID 104044149). Além disso, o agravante trouxe também cópia da carteira de habilitação e comprovante de residência apresentado no momento da celebração do contrato, levando a crer, ao menos a princípio, pelo afastamento da probabilidade do direito do exigida para a concessão da tutela provisória.

De outra banda, quanto ao pressuposto do risco de dano grave e difícil reparação, entendo que também foi preenchido, pois a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, que determinou a suspensão da cobrança do residual decorrente do contrato empréstimo consignado

sob pena de multa, o que impedirá o agravante em proceder a cobrança de débito que, pelo demonstrado até o momento, possui contornos de regularidade

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude, necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor, ora agravado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024